Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-77.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000968-77.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOSANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 007.352.781-56 (EMBARGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ALTINA MARTINS - CPF: 322.794.852-49 (EMBARGADO), JOSIAS BENEDITO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 482.757.431-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SUZANA MARTINS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

do acórdão que proveu o recurso (Id. 110325955).

Assegura que, “
ao direcionar a condenação ao ente estatal, o acórdão incorreu em omissão por deixar de considerar a autonomia da autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV) quanto à atuação jurídica. Referida omissão, nesse ponto, decorre por se desconsiderar o que dispõe o art. 1ª da Lei Complementar Estadual n. 560/2014
”.

Assevera que “
houve omissão e contradição no acórdão proferido quanto à análise do pleito de forma global, uma vez que a totalidade do conjunto fático e da legislação aplicável não foi submetida à apreciação pelo juízo de segunda instância
”.

Afiança que, “
o acórdão embargado deixou de explicar a relação entre as normas jurídicas ponderadas, quais sejam a LC nº 04/90 e o ECA
(
Estatuto da Criança e do Adolescente
)
, na solução da celeuma, de forma objetiva, bem como não evidenciou, de forma concreta, porque a segunda prevaleceria sobre a primeira, mormente quando considerado o princípio da especialidade
”.

Afirma que, “
fixar a cessação do benefício apenas aos 21 (vinte e um) anos decorre de omissão, ainda, em relação ao princípio da isonomia, uma vez que os filhos, que também são beneficiários temporários da pensão, tem o pagamento limitado à maioridade civil, ou seja, 18 (dezoito) anos de idade, nos termos da atual redação do artigo 245, inciso II, alínea ‘a’, da Lei Estadual Complementar 04/90
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Hosana Martins de Oliveira e Suzana Martins de Oliveira (Id. 115074461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — PENSÃO POR MORTE — MENOR SOB GUARDA — AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, § 3º, DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) — POSSIBILIDADE — TERMO INICIAL — INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — DATA DA CESSAÇÃO — ARTIGOS 16, I E 77, § 2º, II, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A circunstância de a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 não considerar o menor sob guarda como beneficiário, não afasta a eficácia do artigo 33, § 3º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Logo, aquele faz jus à pensão em razão do falecimento de servidor do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao termo inicial do benefício, é a data do indeferimento do requerimento administrativo. Por outro lado, a pensão em favor do menor sob guarda à semelhante do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso provido. (Id. 110325956).

Inicialmente, é necessário registrar que, a questão acerca da alegada ilegitimidade passiva
ad causam
não foi arguida na contestação nem nas contrarrazões ao recurso de apelação, pelo que não há que se falar em omissão.

De qualquer forma
, as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm afastado a legitimidade passiva
ad causam
da Mato Grosso Previdência nas causas de natureza previdenciária.

[...] Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1037201-10.2017.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
14 de dezembro de 2021
).

[...] Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado: Inobstante a MTPREV seja considerada autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014 [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1008990-95.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
13 de dezembro de 2021
).

Quanto ao direito de pensão em favor do menor sob guarda ou tutela, o voto condutor do acórdão consignou que:

[...]
A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 197, de 14 de dezembro de 2004, revogou a alínea
b
do inciso II do artigo 245 da Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990, que dispunha: ‘
São beneficiários das pensões temporária o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte a um) anos de idade
’.

Acerca dessa questão, já proferi votos no sentido de afastar o benefício previdenciário em favor do menor sob guarda do segurado (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 98422/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 13 de outubro de 2015; Quarta Câmara Cível, apelação 29341/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 14 de abril de 2015).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu sobre a questão acerca da retirada do menor sob guarda da condição de dependente do segurado em decorrência da edição de lei, não afasta a eficácia do artigo 33, § 3º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

[...]

Esse entendimento também se aplica ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos:

[...] 1. A parte agravante alega que, com o advento do art. 5º. da Lei 9.717/1998, o menor sob guarda não tem mais direito à percepção de pensão por morte, uma vez que revogou o art. 217, II,
b
da Lei 8.112/1990.

2. É firme o entendimento nesta Corte de que o menor que esteja sob a guarda judicial de Servidor Público no momento de seu falecimento e dele dependa economicamente tem direito à pensão de que trata o art. 217, II,
b
da Lei 8.112/1990.

3. A Primeira Seção desta Corte Superior também reconheceu esse direito, por ocasião do julgamento do REsp. 1.411.258/RS, em regime de Recurso Especial Representativo da Controvérsia, de minha relatoria, Dje 22.6.2018. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 826858/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de fevereiro de 2019).

Portanto, não é admissível o indeferimento do requerimento administrativo de Suzana Martins de Oliveira e Hosana Martins de Oliveira para recebimento de pensão em razão do falecimento de sua avó Edith Gomes Leite de Oliveira, com fundamento na revogação da alínea
b
do inciso II do artigo 245 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990. [...].
(Id. 110325957 – fls. 2/7).

Nele, está bem explicitado que a
revogação da alínea
b
do inciso II do artigo 245 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, não é relevante para o julgamento da causa, visto que deve ser observado o disposto no artigo 33, § 3º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

[...]

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

É certo que, não se cuida de hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei, visto que o suposto conflito decorre de leis infraconstitucionais, aliás, já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (
REsp 1411258/RS), conforme está posto no acórdão embargado, que decidiu pela prevalência da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Ademais, quanto à data da cessação do benefício, o acórdão embargado consignou que, “
deve ser aplicada a regra prevista ao filho do segurado, ou seja, até o beneficiário completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos do artigo 16, I, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e
não
até a conclusão de eventual curso superior, como alegado na inicial
.” (Id. 110325957 – fls. 8)
.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022